Tribunal: TJMT
Processo: 1023291-63.2022.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023291-63.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Estelionato, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Prisão Preventiva, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[SABRINA LARISSA DE ARRUDA GARCIA - CPF: 067.627.301-75 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE JUSCIMEIRA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS VINICIUS GOMES GUIMARÃES (VÍTIMA), LUCAS CONCEICAO DOS SANTOS - CPF: 067.552.271-45 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS LUAN SOARES MACEDO - CPF: 062.629.681-13 (TERCEIRO INTERESSADO), V. H. D. A. S. - CPF: 075.346.301-69 (TERCEIRO INTERESSADO), RUSSI & RUSSI LTDA - CNPJ: 36.958.262/0002-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA –
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, ESTELIONATO E CORRUPÇÃO DE MENOR (ARTIGO 171 E ARTIGO 288 AMBOS DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGO 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE) – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA
– ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECRETAÇÃO DA PRISÃO – DECISÃO NÃO JUNTADA AOS AUTOS PELO IMPETRANTE – INFORMAÇÕES NOTICIAM A NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – FUNDAMENTAÇÃO ATINENTE À ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DOS CRIMES SUPOSTAMENTE PRATICADOS E REITERAÇÃO DELITUOSA – PACIENTE POSSUI EXECUTIVO DE PENA EM ANDAMENTO – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REALIZADA EM 29-11-2022 - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

No caso em tela, a prisão preventiva restou alicerçada em circunstâncias concretas do caso, que permitem sua subsunção ao requisito da garantia da ordem pública constante no art. 312 do Código de Processo Penal.

A prisão preventiva está devidamente justificada, não só pelos crimes, em tese, praticados, mas pela reiteração delitiva da paciente, visto que possui executivo de pena em andamento, tendo voltado a delinquir.

A
o menos nesse momento, não é o caso de aplicar as medidas cautelares alternativas à prisão, visto que não se mostram adequadas e suficientes para evitar a reiteração delitiva, e, ainda, por serem incompatíveis com a prisão preventiva.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, incisos LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Sabrina Larissa de Arruda Garcia
, qualificada, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, aqui apontado como coator.

Expõe o impetrante que a paciente está presa preventivamente desde 06 de outubro de 2021, pela suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 171, 288, ambos do CP e 244-B do ECA.

Relata que, segundo auto de prisão em flagrante, ao abastecer o veículo que a paciente estava, ao posto de combustíveis, no valor de R$ 10,00, com a ajuda de comparsas, no momento em que foi efetuar pagamento, trocou a máquina de cartão da empresa pela que estava em sua posse.

Durante a audiência de custódia, a autoridade apontada como coatora, converteu a prisão em flagrante em preventiva, para a garantia da ordem pública, fundamentando a decisão de forma genérica, sem apresentar elementos que justificassem a prisão.

Aduz que a paciente possui endereço fixo, que possui um irmão de 17 anos que depende de seus cuidados e que o crime foi praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, sendo a prisão
ultima ratio
, deve-se aplicar as medidas cautelares diversas.

Alega-se ainda que há a ocorrência de excesso de prazo, visto que já se encontra segregada a mais de um ano e um mês, sem que haja previsão para a realização da audiência de instrução e julgamento.

Assim, pleiteia a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o
ius ambulandi
da beneficiária, confirmando a ordem no julgamento do mérito
. (Id. 150361692) .

A liminar foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade aqui apontada como coatora (Id. 150786155). Informações juntadas (Id. 150887057).

Nesta instancia, a douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça Amarildo Cesar Fachone manifestou-se pela denegação a ordem, sintetizando com a seguinte ementa:

“SÍNTESE MINISTERIAL: HABEAS CORPUS – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, ESTELIONATO E CORRUPÇÃO DE MENOR (ARTIGO 171 E ARTIGO 288 AMBOS DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGO 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE) – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – LIMINAR INDEFERIDA – 1. PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM O DECRETO CAUTELAR, BEM COMO QUE, A DECISÃO FOI PAUTADA E FUNDAMENTADA NOS TERMOS DO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – AFIGURA-SE INVIÁVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, NÃO SENDO SUFICIENTES A EXISTÊNCIA DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS, QUANDO ENCONTRAM-SE PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – 2. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – O EXCESSO DE PRAZO PARA CONFIGURAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL DEVE SER ANALISADO EM CADA CASO E NÃO APENAS PELA SOMATÓRIA DOS PRAZOS PREVISTOS EM LEI PARA REALIZAÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS, DEVENDO-SE CONSIDERAR O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – NÃO SE VERIFICA DESÍDIA DA AUTORIDADE PROCESSANTE NA CONDUÇÃO DO FEITO, QUE CAMINHA DE FORMA REGULAR – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO JÁ COM DATA DESIGNADA –
PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
.”
(Id. 151132692).

Relatado o necessário.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Sabrina Larissa de Arruda Garcia
, qualificada, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, aqui apontado como coator.

Consta dos autos, que a beneficiária foi presa em flagrante em 06 de outubro de 2021, por ter supostamente cometido os crimes de associação criminosa, estelionato e corrupção de menor.

Segundo narra a denúncia, a paciente, juntamente com os codenunciados Lucas Conceição dos Santos, Lucas Luan Soares Macedo, e o menor de idade Vitor Hugo de Arruda Silvério, se dirigiram ao estabelecimento comercial denominado “Posto
Cidade” para abastecer um veículo Escort, de cor prata. No momento de realizarem o pagamento, o frentista Marcos Vinícius entregou o terminal PDV (máquina de cartão) nas mãos do condutor do veículo, Lucas Conceição, o qual alegou que havia esquecido a senha do cartão, e antão repassou a máquina para que Sabrina digitasse a senha.

Neste momento, Sabrina efetuou a troca da máquina de propriedade da empresa pela que era de sua propriedade, afirmando ao frentista que havia errado a senha e que era para repetir a operação.

Dessa forma, os denunciados deixaram um terminal PDV de sua propriedade no estabelecimento comercial em que receberiam os pagamentos através do leitor de múltiplos cartões; concretizaria a operação financeira através de uma transação via TEF para conta dos acusados e não do posto de combustíveis, subtraindo, por consequência, os valores pagos ao estabelecimento comercial.

Na audiência de custódia, realizada em 08 de outubro de 2021, a autoridade judicial homologou o flagrante e converteu-o em prisão preventiva para a garantia da ordem pública, cuja decisão não foi juntada aos autos pela impetrante.

Assim vieram as informações:

“
É com muita honra que em resposta ao
Habeas Corpus
de nº. 1023291-63.2022.8.11.0000 – que tramita na 2ª Câmara Criminal, do qual tomei conhecimento no dia 17.11.2022, passo a prestar a Vossa Excelência as seguintes relativas à Ação Penal de nº. 1000624-70.2021.8.11.0048 (PJe), que tramita junto à Vara Única Judicial desta Comarca de Juscimeira – MT:

A paciente Sabrina Larissa de Arruda Garcia, foi presa em flagrante juntamente com os investigados LUCAS LUAN SOARES MACEDO e LUCAS CONCEICAO DOS SANTOS e tiveram a prisão preventiva decretada no dia 08/10/2021, nos autos supramencionado, dado a suspeita da prática dos delitos capitulados no a
rtigo
171, artigo 288, ambos do Código Penal e artigo 244-B do ECA.

Convém ressaltar, que a decisão retro mencionada, tomou com fundamento os artigos 310, II, 312 e 313, todos do CPP, eis que verificado a necessidade da garantia a ordem pública,
uma vez que em relação a paciente Sabrina Larissa de Arruda Garcia, a mesma é contumaz na prática delitiva, eis que já foi condenada definitivamente, conforme se vê dos autos de execução criminal sob nº. 0000551-38.2019.8.11.0064 (Rondonópolis – MT), e novamente encontra-se envolvida em outra ação criminosa.

Audiência de custódia realizada nos autos, oportunidade em que a douta defesa pugnou a
concessão da liberdade provisória dos pacientes,
tendo o Ministério Público manifestado contrário ao pedido, e ao final este juízo proferido decisão convertendo a prisão em flagrante em preventiva, conforme fundamentação acima mencionada.

No dia 14.10.2021, a defesa da paciente pugnou a revogação da prisão preventiva, ao argumento de que ausentes os requisitos da prisão preventiva. Instado a se manifestar o membro do Ministério Público pugnou o indeferimento do pedido formulado pela defesa, e
por fim, no dia 19.10.2021 este juízo indeferiu o pleito defensivo diante da não alteração fático dos autos, bem como salientou que a paciente é reincidente na prática de crime. Ato contínuo foi revogada a prisão dos corréus ante o preenchimento dos requisitos.

A denúncia fora recebida no dia 22.11.2021. A paciente e corréus foram citados e apresentaram defesa prévia.

Informo também, que foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 29.11.2022.

Corroboro por fim, que a paciente Sabrina Larissa responde ao processo execução criminal
sob nº.
0000551-38.2019.8.11.0064 (Rondonópolis – MT).

Estando os autos seguindo seu regular prosseguimento.

Eram essas as informações que me cabiam prestar.”

Nota-se que o decreto preventivo tomou por fundamento a garantia da ordem pública, não só em razão dos crimes praticados pela beneficiária juntamente com demais corréus, mas, principalmente por ser contumaz na prática delituosa, ostentando condenação transitada em julgado na Comarca de Rondonópolis (executivo de pena nº 0000551-38.2019.8.11.0064), onde responde por tráfico ilícito de entorpecentes, tendo voltado a prática delituosa.

Logo
, a prisão preventiva está justificada, tendo o Magistrado explicitado a preocupação com a reiteração de conduta delituosa pela beneficiária. E
ao menos nesse momento, não é o caso de aplicar as medidas cautelares alternativas à prisão, visto que não se mostram adequadas e suficientes para evitar a reiteração delitiva, e, ainda, por serem incompatíveis com a prisão preventiva.

Há de se ter em conta que a garantia da ordem pública também visa, dentre outras coisas, evitar que, em liberdade, o paciente persevere no comportamento delituoso, de modo a finalisticamente, resguardar a sociedade de maiores danos. Neste caso, essa necessidade é patente, o que demonstra a licitude da decretação da prisão preventiva.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. INDÍCIOS DE AUTORIA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2. Os indícios de autoria estão configurados no fato de que, na residência do recorrente, local apontado como ponto de venda de drogas, foram apreendidos 23 gramas de cocaína, 64 gramas de maconha e uma balança de precisão.

3.
Quanto ao periculum libertatis, observa-se que o recorrente responde a outra ação penal, também pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, e estava em liberdade provisória quando foi novamente preso, o que justifica sua segregação cautelar para garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva.
4. Recurso desprovido.

(RHC 116.458/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 30/10/2019)”.

Com efeito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao aprovar o Enunciado Orientativo n. 6, consolidou seu entendimento em relação ao assunto ao asseverar que:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública,
pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
.

No que tange aos prazos processuais, para caracterizar constrangimento ilegal deve ser analisado à vista do caso concreto e não apenas pela somatória dos prazos previstos em lei para a realização dos atos processuais, o que nos remete e nos concilia com o entendimento jurisprudencial hodiernamente majoritário, relativo ao exame da coação sob a ótica do princípio da razoabilidade.

Conforme consta nas informações encaminhadas, o processo tramita de forma regular, e a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 29-11-2022. Logo, não se observa desídia ou inércia por parte do Poder Judiciário que caracterize constrangimento ilegal.

Ante ao exposto, em consonância com o Parecer Ministerial, denego a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Sabrina Larissa de Arruda Garcia
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022